Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-05.2017.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002191-05.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), GUSTAVO PASQUALI PARISE - CPF: 195.048.438-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (APELANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), SALETE BOLDO PRADO - CPF: 001.398.471-38 (APELADO), ALEXANDRE PASQUALI PARISE - CPF: 138.525.618-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO -

MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra a apelada, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante recorre da r. sentença alegando, em suma, que comprovou a mora da apelada, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69.

Menciona, ainda, que logrou apresentar o instrumento de protesto, pugnando
pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra Salete Boldo Prado Dias de Oliveira, lastreada em contrato de alienação firmado entre as partes, contudo, alega que não houve o pagamento das parcelas devidas, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual, porém, retornou com a informação “mudou-se”.

A MMª. Juiz, sob o fundamento que a autora não comprovou a constituição em mora, determinou a emenda da inicial no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (id. 100372470).

Devidamente intimada para promover a emenda à inicial, a autora reiterou a notificação e o instrumento de protesto apresentados, requerendo o regular processamento da demanda (id. 100372473).

A d. magistrada
a quo
, por entender que não houve a regular constituição em mora da devedora, extinguiu a inicial, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC (id. 100372478).

Irresignada, a apelante alega que comprovou a mora da apelada, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69.

Menciona, ainda, que logrou apresentar o instrumento de protesto, pugnando
pelo provimento do recurso.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a petição preenche os requisitos exigidos e se a apelante comprovou a constituição em mora da devedora fiduciária.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, é fato que a douta magistrada oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora da devedora.

Ademais, oportuno registrar que não passou despercebido que o aviso de recebimento encaminhado à devedora, ora apelada, retornou com o status “mudou-se”. Contudo, conforme se infere do documento, não foi encaminhado ao endereço do contrato.

Nota-se do contrato firmado entre as partes o seguinte endereço da apelada “
Rua São João Del Rei, 55, EQD 9, Sorriso
” (id. 100372464), enquanto que a notificação foi encaminhada ao endereço “
Av. São Francisco de Assis, 1913, Salão de B, São Domingos, Sorriso
”.

Além disso, a apelante quedou demonstrar ter providenciado o protesto do título, com a respectiva notificação por edital e publicação do instrumento.

Desse modo, considerando que a devedora não foi localizada no endereço, em função de inconsistência daquele endereço, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato, é forçoso convir que não houve a regular constituição em mora, requisito essencial para a efetivação da garantia fiduciária
”. (Rac n. 1006406-07.2018.811.0002, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 16.09.2020).

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021